Tribunal: CARF
Processo: 12269.002054/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.002054/2009-94
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.714 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GELO POP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente no que tange à
demonstração da divergência jurisprudencial suscitada, o Recurso Especial
deve ser conhecido.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Mauricio Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.002054/2009-94
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.714 - CSRF/2a Turma
Processo no 12269.002054/2009-94

Relatório
Trata-se de ação fiscal que originou os seguintes procedimentos, conforme Termo
de Encerramento do Procedimento Fiscal de fls. 50:
PROCESSO
DEBCAD
TIPO
FASE
12269.002156/2009-18
37.217.242-3
Obrigação Acessória/AI-68
Ac. 2302-002.044 - DAU
12269.002044/2009-59
37.217.245-8
Obrigação Acessória/AI-69
Ac. Embargos 2001-001.446
12269.003354/2009-91
37.217.240-7
Obrigação Principal
Parcelamento
12269.002054/2009-94
37.230.983-6
Obrigação Principal
Recurso Especial
12269.001964/2009-50
37.217.241-5
Obrigação Principal
Ac. 2302-002.036 - DAU
12269.001963/2009-13
37.217.246-6
Obrigação Principal
Ac. 2302-002.035 - DAU
O presente processo trata do Debcad 37.230.983-6, relativo a Contribuições
devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa, sobre o total das remunerações
pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais, e para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrentes
dos Riscos Ambientais do Trabalho, no período de 01/2005 a 06/2007.
O Relatório Fiscal de fls. 40 a 44 assim registra:
A empresa foi excluída do Simples a partir de 01/01/2002 pela participação de um dos
sócios em mais de 10% em outra empresa, ultrapassando o limite legal da Receita Bruta
Global no ano calendário 2001.
Nas competências 01/2005 a 06/2007 a empresa declarou em GFIP – Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social ser Optante do
SIMPLES.
Em 29.09.2003 a empresa foi notificada do Ato Declaratório n° 456.942 de sua
exclusão do SIMPLES com efeitos a partir de 01.01.2002 e não providenciou a
retificação das GFIPs entregues com a correção do enquadramento.
Em sessão plenária de 16/08/2012, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2302-002.043 (fls. 128 a 137), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2007
Ementa:
SIMPLES
A exclusão do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno SIMPLES, implica no recolhimento das
contribuições previdenciárias, antes substituídas.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.714 - CSRF/2a Turma
Processo no 12269.002054/2009-94

PARCELAS
SALARIAIS
INTEGRANTES
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
RECONHECIMENTO PELO CONTRIBUINTE ATRAVÉS DE FOLHAS DE
PAGAMENTO
O reconhecimento através de documentos da própria empresa da natureza salarial das
parcelas integrantes das remunerações aos segurados torna incontroversa a discussão
sobre a correção da base de cálculo.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Incidem contribuições previdenciárias sobre a remuneração e demais rendimentos do
trabalho recebidos pelas pessoas físicas.
MULTA MORATÓRIA
A aplicação do artigo 35 da Lei n.o 8.212/91, na redação vigente à época da ocorrência
dos fatos geradores e do lançamento traz percentuais variáveis, de acordo com a fase
processual em que se encontre o processo de constituição do crédito tributário e se
mostra mais benéfico ao contribuinte, uma vez em que se aplicando a redação dada pela
Lei n.o 11.941/2009, mais precisamente o artigo 35 A da Lei n.o 8.212/91, o valor da
multa seria mais oneroso ao contribuinte, pois deveria ser aplicado o artigo 44, I da Lei
n.o 9430/96.
JUROS/SELIC.
As contribuições sociais e outras importâncias, pagas com atraso, ficam sujeitas aos
juros equivalentes à Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
SELIC, nos termos do artigo 34 da Lei 8.212/91.
Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais diz que é cabível a cobrança
de juros de mora sobre os débitos para com a União decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil com base na
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos
federais.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conceder provimento parcial
ao recurso, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado. A multa
deve ser calculada considerando as disposições do art. 35 da Lei n. 8212 de 1991 para o
período anterior à entrada em vigor da Medida Provisória n. 449 de 2008.
O processo foi encaminhado à PGFN em 17/09/2012 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 138) e, em 20/09/2012, a Fazenda Nacional opôs os Embargos de
Declaração de fls. 139/140 (Despacho de Encaminhamento de fls. 141), rejeitados conforme
despacho de 29/05/2013 (fls. 143 a 145).
Foi o processo novamente encaminhado à PGFN em 03/06/2013 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 146) e, em 07/06/2013, foi interposto o Recurso Especial de fls. 147 a
158 (Despacho de Encaminhamento de fls. 159), com fundamento no artigo 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, vigente à época.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, para rediscussão da matéria aplicação
da retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na Lei no 8.212, de 1991, com
as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009,
conforme despacho de 29/07/2015 (fls. 162 a 169).
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.714 - CSRF/2a Turma
Processo no 12269.002054/2009-94

Em seu apelo, a Fazenda Nacional pede que se verifique, na execução do julgado,
qual a norma mais benéfica:
a) somatório das multas aplicadas por descumprimento da obrigação principal e
das obrigações acessórias, nos moldes dos arts. 32 e 35, da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação
anterior à Lei no 11.941, de 2009; ou
b) multa de ofício, nos termos do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991, acrescido
pela Lei no 11.941, de 2009.
Ao final, a Fazenda Nacional requer seja dado provimento ao Recurso Especial,
para que seja reformado o acórdão recorrido.
Cientificada do acórdão, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho
que lhe deu seguimento em 22/09/2015 (Aviso de Recebimento de fls. 174), a Contribuinte
ofereceu, em 07/10/2015, as Contrarrazões de fls. 179 a 187 (Termo de Solicitação de Juntada de
fls. 178).
Em sede de Contrarrazões, foram apresentados os seguintes argumentos:
- é manifesto que o Fisco deixou de atender ao princípio da razoabilidade e da
proporcionalidade, ao aplicar multa e encargos excessivos sobre o montante supostamente
devido;
- os valores apontados como devidos detêm nítido caráter confiscatório, sem a
mínima observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
- na presente hipótese, desassiste total razão ao Fisco em tentar fazer valer
percentual de multa de 75% sobre os valores apontados como devidos, até mesmo porque a
Contribuinte demonstrou todos os motivos que a levaram à exclusão do Simples, situação que
fugiu totalmente ao seu controle e não houve nenhuma manobra que pudesse ser considerada
como fraudatória ao pagamento do que era devido;
- ainda que o Fisco sustente existir outro tratamento legal para a espécie, que não
o aplicado pelo acórdão recorrido, entende a Contribuinte que nem um nem outro percentual
pode ser aplicado, pois ambos os textos legais ferem a Constituição Federal, na medida em que
constitui injusta transferência patrimonial para a Administração Pública, apresentando-se
excessiva e ameaçando, sobremaneira, a atividade econômica da Contribuinte;
- ademais, no que diz respeito aos acórdãos paradigmas indicados pela Fazenda
Nacional, deve ser considerado que tratam-se de decisões totalmente isoladas e, principalmente,
totalmente desprovidas do efeito vinculante que a União tenta lhes atribuir, não servindo, pois,
como preenchimento do requisito para demonstrar existir efetivo dissídio jurisprudencial a
respeito da matéria posta em apreciação;
- com efeito, o percentual de multa que atualmente vigora somente pode ser de 2%
(dois por cento), e o índice de correção, o IGPM, devendo ser afastada a cobrança de taxa SELIC
e que geraram valores totalmente indevidos e que, neste ato, estão sendo piamente impugnados;
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.714 - CSRF/2a Turma
Processo no 12269.002054/2009-94

- como os juros moratórios não são tributos, a incidência da multa sobre os
mesmos é ilegal.
Ao final, a Contribuinte requer seja negado provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Foram oferecidas Contrarrazões
tempestivas.
O presente processo trata do Debcad 37.230.983-6, relativo a Contribuições
devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa, sobre o total das remunerações
pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais, e para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrentes
dos Riscos Ambientais do Trabalho, no período de 01/2005 a 06/2007, conforme o Relatório
Fiscal de fls. 39 a 43.
O apelo visa rediscutir a aplicação da retroatividade benigna, em face das
penalidades previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449,
de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009.
Em sede de Contrarrazões, oferecidas tempestivamente, a Contribuinte argumenta
que os acórdãos paradigmas indicados pela Fazenda Nacional não se prestariam a demonstrar a
divergência, por serem decisões isoladas e sem efeito vinculante. Ademais, alega violação de
princípios constitucionais na aplicação da multa de ofício, além de contestar a cobrança dos juros
com base na taxa Selic e a “incidência de multa sobre juros”.
De plano, esclareça-se que as Contrarrazões, conforme a denominação da peça
está a indicar, limitam-se a contraditar as razões de Recurso Especial da parte adversa, podendo
também abordar eventual questão relativa ao conhecimento do apelo, sendo incabível, por esta
via, suscitar questões que não foram devolvidas para discussão na Câmara Superior de Recursos
Fiscais que, no caso, diz respeito unicamente à aplicação da retroatividade benigna das
multas previdenciárias.
Diante do exposto, não conheço das Contrarrazões oferecidas pela Contribuinte,
no que tange à alegação de violação de princípios constitucionais na aplicação da multa de
ofício, tampouco da contestação da cobrança dos juros com base na taxa Selic e da “incidência
de multa sobre juros”.
No que diz respeito ao conhecimento do apelo, esclareça-se que as considerações
trazidas pela Contribuinte não constituem óbice à indicação de paradigmas, cujos pressupostos
estão dispostos no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF. Assim, não tendo a
Contribuinte indicado qual o pressuposto recursal que teria sido descumprido, resta a esta
Conselheira consignar que o paradigma representado pelo Acórdão no 2401-002.453, acolhido no
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.714 - CSRF/2a Turma
Processo no 12269.002054/2009-94

despacho em que foi examinada a admissibilidade do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, atende aos referidos pressupostos e trata de situação similar à verificada no acórdão
recorrido, sendo que o fundamento encampado em cada um dos julgados em confronto constitui
a própria divergência jurisprudencial.
Diante do exposto, tendo o apelo atendido aos pressupostos regimentais,
conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e passo a analisar-lhe o
mérito.
Recorde-se que no caso do acórdão recorrido determinou-se o recálculo da multa
de acordo com o disposto no art. 35, da Lei no 8.212, de 1991, por se tratar de multa por
descumprimento de obrigação principal. Entretanto, conforme Relatório Fiscal e quadro
demonstrativo no início do relatório deste acórdão, no mesmo procedimento fiscal foi exigida
multa por descumprimento de obrigação principal, bem como multa por descumprimento de
obrigação acessória por falta de declaração em GFIP (AI-68, Debcad 37.217.242-3), portanto a
retroatividade benigna deve ser aplicada em conformidade com a Portaria Conjunta
RFB/PGFN no 14, de 2009, e a Súmula CARF no 119:
"Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996."
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital